Tribunal: TJDFT
Processo: 0732278-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732278-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NEUSA REGINA REZENDE ELIAS RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a” ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PLEITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA E SUCESSIVA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS (LC 109/2001, ART. 75). TEMA N. 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DISTINGUISHING. ALTERAÇÃO DE PLANO. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não atrai a incidência do prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo c. STF da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago por homens e mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. Prejudicial de decadência arguida pela apelante (Funcef) rejeitada. 2. O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da Lei Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001, o que foi observado e requerido pela autora em sua petição inicial. Prejudicial de prescrição arguida pela apelante (Funcef) rejeitada. 3. Quanto ao mérito, de início, cumpre esclarecer a mudança de entendimento ora realizado, em confronto aos votos proferidos nesta e. 2a Turma, em casos semelhantes ao ora analisado. Mas, diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem, é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e, com isso, a modificação de entendimentos jurisprudenciais. E a análise mais detida da questão conduz à distinção, inclusive, do caso presente com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF) conforme a seguir indicado. 4. A norma objeto de análise no leading case que deu ensejo à fixação de tese no Tema n. 452 do STF é a cláusula 7a do Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, apontada pela parte autora da presente demanda como inconstitucional por ofensa à isonomia entre homens e mulheres. 5. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de Repercussão Geral: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 6. Ocorre que, nestes autos, inicialmente, a beneficiária/apelada também aderiu ao Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, em que a cláusula 7a foi declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento do RE 639138. Porém, em 2006, aquiesceu ao REG/REPLAN na modalidade saldada, em que houve alteração da forma de cálculos dos benefícios, não mais existindo a apontada diferenciação entre os gêneros. Salienta-se, no caso submetido a julgamento no RE 639138/RS, não há referência à migração para o REG/REPLAN saldado, em 2006, pela beneficiária a que alude o precedente vinculante. 7. Em razão da migração voluntária, conforme consta da Cláusula Sétima, do novo pacto, a beneficiária/apelada deu “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” e, nessa medida, não mais subsiste questionamento sobre a anterior diferenciação de gênero. O plano anterior não rege mais a relação entre a beneficiária e a Funcef, em decorrência da novação, quando houve adesão ao novo modelo beneficiário, por considerá-lo mais vantajoso e inexistente diferenciação de gênero para estabelecimento do benefício previdenciário. Por conseguinte, a sua situação fático-jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada, permitindo-se o distinguishing e não aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF). 8. Como bem assentado pelo eminente Des. Diaulas no Acórdão n. 1634285: “Não se trata de manutenção de cláusula de contrato de adesão que viola diretrizes constitucionais, mas de negar a revisão do benefício que não é mais calculado de acordo com a referida cláusula.”. 9. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 424 do Código Civil, porque o REG/REPLAN perpetuou a violação ao princípio da isonomia aos participantes inscritos até 18/6/1979, ao estipular tratamento diferenciado para a aposentadoria de homens e mulheres, o que viola o Tema 452 do STF, não havendo que se falar em novação ou renúncia de direitos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, caput e I, da Constituição Federal, e à tese firmada no Tema 452 do STF. As partes recorrente (IDs) e recorrida (IDs 50869016 – Pág. 29 e 50869021 – Pág. 19) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOSÉ EYMARD LOGUERCIO (OAB/DF 1.441/A) e DINO ARAÚJO DE ANDRADE (OAB/DF 20.182). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque os embargos de declaração “destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023). Igualmente não merece prosseguir a alegada afronta ao artigo 424 do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 46909732 – Págs. 9/15 sobre o REG de 1977 e o REG REG/REPLAN de 2006 na modalidade saldada, verbis: Ao contrário do que afirma a apelante, a cláusula regulamentar objeto de análise no leading case que deu ensejo à fixação de tese no Tema n. 452 do STF não foi a prevista no Instrumento Particular de Alteração Contratual (IPAC), mas, sim, a prevista no Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, conforme apontado pelo Relator do RE 639138/RS, Ministro Gilmar Mendes: O Regulamento Básico do Plano de Benefícios – REG, de 1977, ao qual aderiu a autora, previa, em seu item 7, o seguinte: “7. Da Suplementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço. 7.1. A suplementação de aposentadoria por tempo de serviço será devida pelo período em que a aposentadoria seja mantida pelo órgão oficial de previdência. 7.2. A suplementação da aposentadoria por tempo de serviço para o filiado que houver completado 35 (trinta e cinco) anos de contribuição ao órgão oficial de previdência, se do sexo masculino, e 30 (trinta) anos se do sexo feminino, consistirá numa renda mensal correspondente à diferença entre o salário real de benefício e o valor do benefício concedido por aquele órgão previdenciário. 7.2.1. Quando, porém, o filiado do sexo masculino tiver completado 30 (trinta) anos, a suplementação será de 80% (oitenta por cento) sobre a diferença referida no item anterior. 7.2.1.1. Essa suplementação será acrescida de um percentual igual ao concedido pelo órgão oficial de previdência, nesses casos, por ano de serviço que o filiado completar após os 30 até os 35 anos”. (...) No presente caso, a recorrida, antiga funcionária da Caixa Econômica Federal, que se aposentou proporcionalmente ao tempo de serviço, antes do advento da EC 20/98, ajuizou demanda contra a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), pedindo que lhe fosse dado o mesmo tratamento conferido aos homens, quando se aposentam em condições análogas. Na ação, defende que aos homens que se inativam proporcionalmente, com 30 anos, a Fundação complementa 80% da diferença entre o que paga a Previdência oficial e o que o funcionário recebia na atividade. Para as mulheres que se aposentam proporcionalmente, com 25 anos de contribuição, a respectiva complementação é de 70%. Na petição inicial (ID 45030692) da presente ação, a apelada questiona a mesma cláusula regulamentar apontada pelo Relator do RE 639138/RS como objeto de análise naquele recurso. Vejamos: A diferenciação entre os percentuais aplicados no cálculo da complementação advém do que predeterminava o Regulamento Básico da Fundação dos Economiários Federais – REG, vigente a época da aposentadoria da autora, conforme pode se observar itens a seguir destacados: “7.1 A suplementação de aposentadoria por tempo de serviço será devida pelo período em que a aposentadoria seja mantida pelo órgão oficial de previdência. 7.2 – A suplementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço para filiado que houver completado 35 (trinta e cinco) anos de contribuição ao órgão oficial de previdência, se do sexo masculino, e 30 (trinta) se do sexo feminino, consistirá numa renda mensal correspondente à diferença entre o salário real de benefício e o valor do benefício concedido pelo órgão de previdenciário. 7.2.1 Quando, porém, o filiado do sexo masculino tiver completado 30 (trinta) anos, a suplementação será de 80% (oitenta por cento) sobre a diferença referida no item anterior. 7.2.1.1 Essa suplementação será acrescida de um percentual igual ao concedido pelo órgão de previdência, nesses casos, por ano de serviço que o filiado completar após 30 e até 35 anos.” Conforme se verifica, a redação inclusa no regulamento do REG concedeu tratamento não isonômico para homens e mulheres, premiando os primeiros com percentuais acima daqueles que foram concedidos às mulheres, quando aposentados de forma proporcional. Porém, na hipótese, não se pode desconsiderar que a apelada se associou à FUNCEF em 1o/8/1977, no plano REG/REPLAN, de caráter suplementar ao pago pelo INSS. A aposentadoria ocorreu em 18/9/1997, quando passou a receber os benefícios do INSS e da FUNCEF, proporcionalmente, por tempo de contribuição. O Regulamento Básico (REG) da apelante, do qual a apelada passou a participar, não previa a concessão de suplementação por aposentadoria por tempo de serviço proporcional às mulheres, prevendo tal benefício somente para os homens, dispondo que, ao completarem 30 (trinta) anos de serviço, a suplementação para eles seria de 80% (oitenta por cento) sobre a diferença entre o salário real de benefício e o valor do benefício concedido pelo INSS. Diante dessa omissão, a apelante, em 1/12/1994, com fundamento no art. 53, I, da Lei n. 8.213/1991[1], alterou as regras do Regulamento para prever a possibilidade do referido benefício às mulheres. Contudo, fixou a suplementação em 70% (setenta por cento) do salário de contribuição aos 25 anos de serviço, mais 6% (seis por cento), para cada novo ano completo de atividade, adotando, assim, critérios diferenciados de suplementação para os gêneros. É sobre essa diferença que a beneficiária alude o malferimento ao princípio da isonomia e aplicação da Tese do Tema n. 452/STF. Ocorre que, conforme informado pela apelante e não impugnado pela apelada, a beneficiária aderiu ao REG/REPLAN na modalidade saldada, em que houve alteração da forma de cálculos dos benefícios, não mais existindo a apontada diferenciação entre os gêneros. Assim esclareceu a FUNCEF, na apelação: Em contrapartida, nestes autos, a Apelada transacionou seus direitos ao migrar para o plano REB e, posteriormente, ao aderir às regras do Saldamento nos termos do art. 85, inciso III. Ao contrário da situação fática apreciada no Tema 452 do STF em que a Apelada se aposentou utilizando as regras do IPAC, nestes autos a Apelada optou pela migração e saldamento, o que representa o distinguishing que enseja a inaplicabilidade do Tema 452 do STF. O contorno fático do caso em tela não se amolda ao respectivo Tema, posto que a Autora optou pela migração e saldamento do plano REG/REPLAN, por meio do qual se aposentou. Com isso, a complementação de aposentadoria recebida pela Autora é decorrente do artigo 85, III, e não do termo IPAC. (...) Veja-se que a APELADA aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano 2006. É importante consignar que em todas as migrações foi firmado termo entre as partes, na qual a apelada por l ivre vontade, renunciou às regras dos planos anteriores a que pertencia, modificando, assim, as normas que regem as relações entre as partes. Por pertinente, transcrevem-se cláusulas do negócio jurídico relevantes para a solução da controvérsia: CLÁUSULA SEGUNDA – DA ADESÃO – Neste ato o(a) ASSISTIDO(A), por entender serem mais benéficas a si, adere livre e espontaneamente às regras de saldamento constantes dos Capítulos XII a XV do Regulamento do Plano de Benefícios denominado REG/REPLAN na forma dada pelas alterações processadas nesse Plano (...) CLÁUSULA TERCEIRA – DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BENEFÍCIO SALDADO – Pela adesão às regras do saldamento mencionadas na cláusula anterior, o benefício do(a) ASSISTIDO(A) será calculado na forma definida por aquelas regras, sendo reajustado anualmente pelo índice adotado pelo Plano REG/REPLAN para os benefícios saldados, atualmente o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, elaborado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, além de se desvincular das regras de manutenção e reajuste do benefício do Órgão Oficial de Previdência. CLÁUSULA QUARTA – INCENTIVOS PARA O ASSISTIDO(A) – Como incentivo à adesão ao saldamento, será devido Pecúlio Especial para o(a) ASSISTIDO(A) no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), pago uma única vez e em uma só parcela. Parágrafo único – O valor do Pecúlio Especial não será, em hipótese alguma, incorporado ao valor de qualquer outro benefício pago pela FUNCEF. CLÁUSULA QUINTA – NOVAÇÃO DE DIREITOS – A partir da assinatura do presente TERMO DE ADESÃO as regras constantes dos Capítulos XII a XV do Regulamento do Plano de Benefícios denominado REG/REPLAN na forma dada pelas alterações processadas nesse Plano (...) passam a reger a relação jurídica entre o(a) ASSISTIDO(A) e a FUNCEF. CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSAÇÃO JUDICIAL – O ASSISTIDO(A) opta, também, em decorrência da Adesão às regras de saldamento, pela transação nas ações judiciais eventualmente ajuizadas e, por força dessa Adesão/Transação será pago ao ASSISTIDO(A) que se aposentou até 31 de agosto de 1999, um valor pecuniário indenizatório, definido de acordo com as características individuais de cada benefício concedido, o qual, no caso específico, corresponderá ao valor bruto indicado no ANEXO ÚNICO. [...] Parágrafo terceiro – Entende-se como Transação, na forma do Artigo 840 do novo Código Civil, a Adesão ao Saldamento, a desistência das ações e renúncia ao direito sobre o qual se fundamentam, mediante pagamento de indenização. CLÁUSULA SÉTIMA – QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E EXTINÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS – Tendo em vista o disposto nas CLÁUSULAS QUINTA e SEXTA o(a) ASSISTIDO(A) e a FUNCEF dão-se, mutuamente, plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra. Parágrafo primeiro – Como consequência do disposto no caput desta cláusula, o(a) ASSISTIDO(A) que possuir ação(ões) judicial(ais) que tenha(m) por objeto a vinculação dos benefícios pagos pela FUNCEF à política salarial da Caixa, a inclusão de benefícios não previstos no REG/REPLAN, a vinculação dos proventos do Órgão Oficial de Previdência Social, movida(s) contra a FUNCEF ou a CAIXA, autoriza a FUNCEF e a Caixa a submeterem à homologação judicial o presente TERMO e seu ANEXO ÚNICO com consequente extinção do feito. Das cláusulas acima reproduzidas, destaca-se a adesão ao novo plano saldado (Cláusula Segunda), por considerá-lo mais vantajoso e sem distinção quanto ao gênero, a novação de direitos (Cláusula Quinta) e o fato de a beneficiária dar “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” (Cláusula Sétima). Nota-se, também, que a migração do plano conferiu ao participante Pecúlio Especial no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), pago uma única vez e em uma só parcela (Cláusula Quarta), além de “um valor pecuniário indenizatório, definido de acordo com as características individuais de cada benefício concedido” (Cláusula Sexta). Nesse contexto, evidencia-se que a apelada/participante aderiu ao novo plano, qual seja, REG/REPLAN saldado, em que não mais havia a impugnada diferenciação entre os gêneros. Voltando ao precedente vinculante, RE 639138/RS, identifica-se que o caso submetido à Corte Suprema não dispôs sobre essa peculiaridade. Consoante exposto anteriormente, o Exmo. Sr. Ministro Gilmar Medes, Relator do RE 639138/RS, foi claro ao assentar que estava em análise o “Regulamento Básico do Plano de Benefícios – REG, de 1977, ao qual aderiu a autora”. Dito de outro modo, no julgamento do RE 639138/RS, não há referência à migração para o REG/REPLAN saldado, em 2006, pela beneficiária a que alude o precedente vinculante. Por conseguinte, ante a implementação de novas regras de cálculo do benefício pelo novo plano, em que o gênero não interfere no cálculo do benefício, a que voluntariamente aderiu a apelada, a sua situação fático-jurídica não se amolda à Tese Jurídica firmada no Tema n. 452/STF. (...) Acrescenta-se que, em razão da migração de plano, conforme consta da Cláusula Sétima, do novo pacto, a beneficiária deu “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” e, nessa medida, não subsiste mais questionamento sobre a anterior diferenciação de gênero. O plano anterior não rege mais a relação entre a beneficiária e a Funcef, em decorrência da novação, quando houve adesão ao novo modelo beneficiário, por considerá-lo mais vantajoso. (...) Para além, a beneficiária requer a diferenciação de aposentadoria, em termos retroativos, com respeito ao prazo prescricional quinquenal, sendo que a ação foi ajuizada em 26/8/2022. Significa dizer, ainda que afastada a validade da Cláusula Sétima, essa pretensão deve ser julgada improcedente pelo decurso do prazo prescricional, em razão da modificação do plano, ocorrida em 2006. Vale repetir, a partir desse período, não mais subsistiu a diferenciação de gênero para estabelecimento do benefício previdenciário, ante sua modificação da regra de cálculo. Portanto, como bem assentado pelo eminente Des. Diaulas no Acórdão n. 1634285, acima ementado: “Não se trata de manutenção de cláusula de contrato de adesão que viola diretrizes constitucionais, mas de negar a revisão do benefício que não é mais calculado de acordo com a referida cláusula.”. Por conseguinte, a sua situação fático-jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada, permitindo-se o distinguishing e não aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas dos mencionados regulamentos e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à indicada afronta ao artigo 5o, caput e inciso I, da CF, bem como à tese firmada no Tema 452 do STF. Com efeito, como antevisto no recurso especial, a base da fundamentação do julgado está calcada em cláusulas dos regulamentos e no suporte fático-probatório, cuja revisão é vedada pelos verbetes sumulares 279 e 354, ambos da Suprema Corte (ARE 1441059 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023). Determino que as futuras publicações dirigidas a NEUSA REGINA REZENDE ELIAS sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO (OAB/DF 1.441/A). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015